Tribunal: TJMT
Processo: 1009352-74.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009352-74.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[MARCO ANTONIO ROLLWAGEN DA SILVA - CPF: 036.486.509-12 (ADVOGADO), JOSIANE DIAS BALAN - CPF: 917.909.219-53 (EMBARGANTE), RUI CESAR COSTA BALAN - CPF: 869.251.139-00 (EMBARGANTE), J.D. BALAN & CIA LTDA - CNPJ: 04.416.449/0001-96 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO ROLLWAGEN DA SILVA - CPF: 047.063.089-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MEU PEQUENO MUNDO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA - CNPJ: 08.268.607/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANA VARGA SUDATI VIEIRA - CPF: 009.011.369-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BATISTA VARGA - CPF: 183.279.319-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDI TEREZINHA VARGA - CPF: 844.888.169-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SUDATI VIEIRA - CPF: 942.530.640-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1009352-74.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOSIANE DIAS BALAN e outros.

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANUÊNCIA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial. Os embargantes alegam contradição, omissão, obscuridade e erro material quanto ao exame da ilegitimidade passiva, da condição de meros anuentes de garantia hipotecária, da prescrição da pretensão executiva, da prescrição intercorrente e da referência à qualidade de avalistas ou coobrigados, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao apreciar a alegada ilegitimidade passiva dos executados; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de que os embargantes figuraram apenas como anuentes da garantia hipotecária; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar adequadamente as alegações de prescrição da pretensão executiva e de prescrição intercorrente; e (iv) verificar a existência de erro material ou obscuridade no relatório do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de ilegitimidade passiva e registra que a exceção de pré-executividade somente admite exame de matérias demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

O reconhecimento da existência de assinaturas dos embargantes no instrumento contratual não define, por si só, a natureza ou a extensão das obrigações assumidas, cuja aferição exige interpretação contratual incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A alegação de que os embargantes seriam meros anuentes da garantia hipotecária foi enfrentada pelo acórdão, que concluiu pela necessidade de análise aprofundada do conteúdo contratual, inviável na exceção de pré-executividade.

O acórdão afasta expressamente a prescrição da pretensão executiva ao considerar que o prazo prescricional deve ser contado do vencimento final da obrigação, inexistindo causa apta ao reconhecimento da prescrição.

A divergência da parte quanto aos efeitos do vencimento antecipado da dívida representa inconformismo com a tese jurídica adotada, e não omissão do julgado.

O acórdão examina a alegação de prescrição intercorrente e conclui pela inexistência de inércia da parte exequente, diante da realização de diligências voltadas à localização dos executados e ao regular prosseguimento da execução.

A referência constante do relatório à condição de avalistas ou coobrigados não configura erro material ou obscuridade apta a comprometer a compreensão da decisão ou influenciar o resultado do julgamento.

O recurso busca rediscutir matérias já apreciadas pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Os elementos suscitados pelos embargantes consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade não comporta exame de matéria que demande interpretação contratual ou dilação probatória para definição da extensão das obrigações assumidas pelas partes.

Não há contradição ou omissão quando o acórdão aprecia expressamente a controvérsia e adota fundamentação suficiente para resolver a questão submetida a julgamento.

A discordância da parte com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

A prescrição intercorrente não se configura quando demonstrada a ausência de inércia da parte exequente e a realização de diligências para o prosseguimento da execução.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou obter novo julgamento da controvérsia.

Os elementos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1009352-74.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOSIANE DIAS BALAN e outros.

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSIANE DIAS BALAN, RUI CESAR COSTA BALAN e J.D. BALAN & CIA LTDA
. em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 1009352-74.2026.8.11.0000,
mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora embargantes nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0003203-74.2010.8.11.0086.

Sustentam os embargantes a existência de contradição e omissão no acórdão quanto à análise da alegada ilegitimidade passiva, ao argumento de que o julgado teria reconhecido a existência de assinaturas dos recorrentes no título executivo e, ao mesmo tempo, concluído pela necessidade de interpretação contratual e eventual dilação probatória, circunstância que reputam incompatível.

Afirmam, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar questão considerada essencial ao julgamento, consistente na alegação de que figuraram exclusivamente como anuentes da garantia hipotecária prestada no contrato, não possuindo a condição de devedores, avalistas ou coobrigados da obrigação executada.

Alegam, também, omissão e obscuridade quanto à tese de prescrição da pretensão executiva, sustentando que o julgado não apreciou adequadamente os efeitos decorrentes da cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida para fins de definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Defendem, ademais, a existência de omissão quanto à prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o acórdão teria deixado de examinar especificamente o lapso temporal transcorrido no processo executivo e a alegada paralisação do feito por período superior a doze anos.

Por fim, apontam a ocorrência de erro material ou obscuridade no relatório do acórdão, ao argumento de que houve referência à condição de avalistas ou coobrigados, quando a tese defensiva sempre consistiu justamente na negativa de tal qualidade.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado para reconhecer a ilegitimidade passiva dos recorrentes ou, subsidiariamente, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva ou da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso, deles conheço.

Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão.

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão do mérito da causa nem à renovação de debate já apreciado e decidido pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios apontados pelos embargantes.

Inicialmente, sustentam os recorrentes a existência de contradição e omissão quanto à análise da alegada ilegitimidade passiva.

Todavia, não lhes assiste razão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria, consignando que a exceção de pré-executividade somente admite o exame de questões cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Ao examinar a insurgência, o colegiado registrou que os agravantes apuseram suas assinaturas no instrumento que embasa a execução e que a definição da exata extensão da obrigação por eles assumida demandaria interpretação do conteúdo contratual e análise mais aprofundada da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Não há qualquer contradição entre tais fundamentos.

O simples reconhecimento da existência de assinaturas apostas no título não conduz, automaticamente, à conclusão acerca da natureza jurídica da obrigação assumida pelos subscritores, tampouco permite afirmar, de plano, a alegada limitação de responsabilidade sustentada pelos embargantes.

Justamente por essa razão concluiu-se que a matéria não poderia ser examinada na estreita via da exceção de pré-executividade.

A irresignação manifestada nos presentes aclaratórios revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que não caracteriza contradição apta a justificar o manejo do recurso previsto no artigo 1.022 do CPC.

Da mesma forma, inexiste omissão quanto à alegação de que os embargantes seriam meros anuentes da garantia hipotecária.

A questão foi expressamente enfrentada no acórdão quando consignado que a tese defensiva exigiria análise interpretativa do contrato e verificação do alcance das obrigações assumidas, providência incompatível com a via eleita.

O fato de a conclusão adotada não coincidir com a pretensão da parte recorrente não significa ausência de prestação jurisdicional.

No tocante à alegada omissão relativa à prescrição da pretensão executiva, igualmente não se constata qualquer vício.

O acórdão foi claro ao consignar que a pretensão executiva não se encontrava prescrita, destacando que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do vencimento final da obrigação, inexistindo, na hipótese, causa apta a conduzir ao reconhecimento da prescrição.

A circunstância de os embargantes defenderem interpretação diversa acerca dos efeitos do vencimento antecipado da dívida não evidencia omissão do julgado, mas simples inconformismo com a tese jurídica adotada.

Não cabe ao julgador responder individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes quando os fundamentos constantes da decisão mostram-se suficientes para a resolução da controvérsia, conforme orientação consolidada da jurisprudência dos tribunais superiores.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à prescrição intercorrente.

O acórdão registrou expressamente que não houve inércia da parte exequente apta a ensejar a incidência do instituto, destacando a realização de diligências voltadas à localização dos executados e ao regular prosseguimento da execução.

Assim, a circunstância de os embargantes atribuírem relevância diversa aos elementos constantes dos autos não caracteriza omissão, mas tentativa de reexame das premissas fáticas e jurídicas que embasaram o julgamento.

Quanto à alegação de erro material ou obscuridade no relatório, igualmente não se verifica qualquer vício capaz de justificar a modificação do julgado.

A leitura do relatório evidencia mera exposição da controvérsia submetida à apreciação do Tribunal, sem qualquer conclusão acerca da efetiva condição jurídica dos recorrentes.

De toda sorte, ainda que se admitisse eventual imprecisão redacional, tal circunstância não possui aptidão para influenciar o resultado do julgamento nem comprometer a compreensão da decisão colegiada.

Percebe-se, em verdade, que os embargantes buscam rediscutir matérias amplamente apreciadas no acórdão recorrido, com o propósito de obter novo julgamento da causa, finalidade manifestamente incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Cumpre registrar que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante desse contexto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026